Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1169. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 1037 DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A determinação de suspensão do processo em razão de Recurso Especial Repetitivo tem natureza jurídica de despacho, sendo, pois, irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
2. O art. 1037 do CPC traz sistemática própria para volta do trâmite processual, prevendo a necessidade de petição de distinguishing, sendo somente esta análise recorrível por agravo interno.
3. Agravo interno não conhecido.